Tribunal: TJDFT
Processo: 0719823-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS FIXADOS PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da obrigação de fazer, ajuizada em desfavor do Distrito Federal, que indeferiu a tutela de urgência para que fosse fornecido o medicamento UPADACITINIBE, para Doença de Crohn conforme prescrição médica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A discussão dos autos consiste em definir se o Distrito Federal pode ser obrigado a fornecer medicamento não incorporado às políticas públicas do SUS, diante dos requisitos estabelecidos nos Temas 6 e 1234 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consta dos relatórios médicos que os sintomas prejudicam os afazeres diários da agravante, concluindo que a melhor opção é o Upadacitinibe.
4. A nota técnica do NATJUS informa sobre a ausência de emergência/urgência, entretanto a agravante apresenta sintomas incapacitantes para as atividades diárias, por se tratar de doença inflamatória intestinal e incurável.
5. Em tais casos o médico assistente determina a urgência, por acompanhar os sintomas e consequências da doença.
6. A medicação requerida é registrada na Anvisa, não está incorporada ao SUS, possui eficácia comprovada e não possui substituto terapêutico incorporado ao SUS.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: 1. O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS é possível quando demonstrada a imprescindibilidade do tratamento e a ausência de substituto terapêutico incorporado ao SUS. 2. O custo elevado do medicamento não afasta o dever do Estado de garantir o direito fundamental à saúde.
Dispositivos relevantes citados: Tema 6 e Tema 1234/STF